Tribunal: TJPA
Processo: 0804347-13.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804347-13.2022.8.14.0000

RECORRENTE: WILSON LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ART. 32, INCISO II DA LEI 8.935/94. DELEGADO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. VALOR FIXADO NOS PATAMARES DA LEI DAs ELEIÇÕES. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZO ADMINSTRATIVO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA REJEITADA. ILÍCITO ADMNISTRATIVO COMPROVADO. PENA DE MULTA APLICADA RAZOÁVEL E ADEQUADA. TESES DE DEFESA ENFRENTADAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No presente caso, a Corregedoria Geral de Justiça não aplicou penalidade prevista na Lei das Eleições, mas acolheu o parecer da Comissão Processante aplicando a multa com base nos patamares da lei em questão, isto é, utilizando o diploma das eleições de maneira subsidiária, o que é aceito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO ADMINISTRATIVO.

2- O Conselho da Magistratura possui competência regimental para reformar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, podendo absolver e condenar, além de alterar a fundamentação e a dosimetria da penalidade aplicada, razão pela qual REJEITA-SE A PRELIMIAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DA CGJ.

3- Ao contrário do alegado pelo recorrente, os fatos que ensejaram sua condenação na via administrativa foram devidamente apurados através do Processo Administrativo Disciplinar iniciado pela Portaria 1156/2021-CGJ de 28 de outubro de 2021.

4- O referido PAD tramitou regularmente, apurando, de maneira detalhada, o fato de que houve manifestação política dentro das dependências do cartório extrajudicial de São Geraldo do Araguaia/PA, em pleno período eleitoral, que motivou a ação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, estando a materialidade comprovada através de fotos, documentos e depoimentos juntados aos autos.

5- Por força do postulado da independência das instâncias e a despeito da conclusão de ausência de interesse de agir por parte do

Ministério público, os fatos apurados pela Comissão Processante devem ensejar necessária providência disciplinar por parte da Corregedoria Geral de Justiça que possui o poder/dever para aplicação da pena de multa, como ocorreu no presente caso.

6- Portanto, diante dos fatos narrados e das provas produzidas através do Processo Administrativo Disciplinar, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, estou convencida da necessidade de manutenção da decisão recorrida, bem como da penalidade aplicada, por ser razoável e adequada.

7- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 08 de junho de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por WILSON LIMA DOS SANTOS, Delegado do Serviço Notarial e Registral de São Geraldo do Araguaia/Pa, em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que acolheu o parecer da Comissão Processante, aplicando a pena de MULTA nos termos do art. 37 da Lei Eleitoral, fixando-a em R$5.000,00 (cinco mil Reais).

Aduziu o recorrente, em síntese:

1. Que o fato ilícito (administrativo) não foi narrado em todas as suas circunstancias, ofendendo os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que nenhuma conduta foi narrada/descrita e imputada a sua pessoa.

2. Que a Comissão Processante não comprovou sequer indícios de conduta da qual se possa extrair qualquer responsabilidade do recorrente.

3. Que o recorrente, ao executar a autotutela administrativa do serviço, não pactuou com a ocorrência que deu ensejo ao processo administrativo disciplinar.

4. Que ante a inexistência de conduta imputada resta comprovada a inexistência de dolo.

5. Que inexiste culpabilidade, isto é, comportamento típico, antijurídico e reprovável a ensejar a aplicação da sanção administrativa, vez que inexiste imputação de conduta.

6. Que não restou comprovada a voluntariedade da conduta.

7. Que a responsabilidade do recorrente, Delegado do Serviço Notarial e Registral de São Geraldo do Araguaia/Pa, é subjetiva, não respondendo por atos de terceiros.

8. Que o Ministério Público do Estado, ao apreciar os fatos narrados, entendeu inexistir interesses de agir no âmbito cível-eleitoral, o que demonstra a inexistência do ilícito administrativo.

9. Que a primariedade não foi objeto de apreciação na decisão.

10. Que as teses de defesa apresentadas não foram apreciadas pela Comissão Processante, nem pela Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará.

11. Que o juízo administrativo é incompetente para aplicação da Lei Eleitoral, já que o presente processo não é eleitoral, e sim, administrativo.

12. Que a decisão condenatória proferida, além de não enfrentar as teses de defesa é carente de fundamentação, sendo nula de pleno direito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo, com apreciação e julgamento expresso das teses de defesa trazidas a este Conselho da Magistratura.

O recurso veio à apreciação do Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, não obstante a ausência de destaque por parte do recorrente, verificou-se a necessidade da apreciação de duas questões preliminares

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA LEI ELEITORAL.

Inicialmente, deve ser esclarecido que a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

De acordo com o art. 34 da Lei 8.935/94 (Lei dos Cartórios), as penas serão impostas (aos Notários e Oficiais de Registro) pelo juízo competente independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato.

No presente caso, a Corregedoria Geral de Justiça não aplicou penalidade prevista na Lei das Eleições, mas acolheu o parecer da Comissão Processante aplicando a multa com base nos patamares da lei em questão, isto é, utilizando o diploma das eleições de maneira subsidiária, o que é aceito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃO DE NOTAS. JUNTADA DE VOTO VENCIDO. DESNECESSIDADE, EM FACE DA PECULIARIDADE DO CASO: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL. COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO DELEGADA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. AFASTAMENTO DA MULTA 538 DO CPC/1973.

1. (...).

2. (...)

3. Esta Corte já se manifestou que, sendo omissa a Lei Federal 8.935/1994 quanto ao prazo prescricional aplicável às sanções administrativas imputáveis aos notários e oficiais de registro, é possível a aplicação das disposições previstas em legislação estadual, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: RMS 23.587/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; RMS 26.350/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 23/11/2009; AgRg no RMS 30.498/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05/09/2012.

4. (...)

5. Não se apresenta exorbitante o montante fixado na penalidade de multa aplicada, a qual observou, ao contrário do que afirma o recorrente, o disposto no art. 49 do Código de Processo Penal e 197 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, considerando os rendimentos da delegação, calculada em dias-multa, em valor não superior a cinco vezes o salário mínimo, atingindo o montante diário de R$ 1.045,92 e um total de R$ 31.377,60, em 2006 (30 dias-multa)

6. (...)

7. (...)

(RMS n. 36.490/PR, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/10/2017.)

Assim sendo, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO ADMININSTRATIVO na aplicação da pena de multa nos patamares fixados na Lei das Eleições.

2. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DA CGJ

De fato, a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, ao analisar o relatório da Comissão Processante, limitou-se a acolher o parecer produzido e reiterar que o processado praticou a infração administrativa estabelecida no art. 31, I, da Lei 8935/94.

Entretanto, o Conselho da Magistratura, como destacado anteriormente, possui competência para reformar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, podendo absolver e condenar, além de alterar a fundamentação e a dosimetria da penalidade aplicada.

Deste modo, diante do embasamento trazido aos autos pela Comissão Processante, considerando o trabalho minucioso que analisou detidamente a defesa do processado e os depoimentos colhidos, verifico a impossibilidade de reforma da decisão proferida pela CGJ que acolheu in totum o referido parecer, em razão da robustez do acervo probatório.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA.

Passo a apreciar as questões de mérito.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, os fatos que ensejaram sua condenação na via administrativa foram devidamente apurados através do Processo Administrativo Disciplinar iniciado pela Portaria 1156/2021-CGJ de 28 de outubro de 2021.

O referido PAD tramitou regularmente, apurando, de maneira detalhada, o fato de que houve manifestação política dentro das dependências do cartório extrajudicial de São Geraldo do Araguaia/PA, em pleno período eleitoral, que motivou a ação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, estando a materialidade comprovada através de fotos, documentos e depoimentos juntados aos autos.

O próprio recorrente, ao apresentar sua defesa, reconheceu a prática da irregularidade nas dependências do cartório, pois ao se deparar com a presença do Ministério Público e do Chefe do Cartório determinou que os servidores envolvidos retirassem a vestimenta.

De acordo com art. 21 da “Lei dos Cartórios”, Lei 8.935/94, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notarias e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. (grifamos).

Portanto, não prospera a alegação de que a conduta do recorrente não foi narrada ou descrita, ou mesmo, que nenhuma conduta típica lhe foi imputada. A flagrante falha em sua gestão administrativa restou robustamente descrita e comprovada no parecer da Comissão Processante e requer providência disciplinar para sua adequada responsabilização.

Da mesma forma, não é verdadeira da tese levantada de que o recorrente teria executado a autotutela administrativa do serviço. Em verdade o recorrente, ciente da sua inevitável responsabilização, através do fato constatado pelo Ministério Público e pelo Chefe do Cartório, agiu para evitar as consequentes sanções.

Por conseguinte, em detrimento da inexistência de conduta dolosa alegada pelo recorrente, verificou-se comprovada a falha na gestão administrativa que permitiu a propaganda eleitoral ilegal, desrespeitosa para com os usuários dos serviços e altamente reprovável.

Não há que se falar em responsabilidade subjetiva. O Delegado do Serviço Notarial e Registral, estando à frente, responde pela falha na prestação dos serviços executados pelos seus funcionários.

Comprovadamente o recorrente infringiu o art. 31, I da Lei 8935/94, infração administrativa grave, que amolda-se à figura típica prevista no art. 37 da Lei das Eleições:

Lei 8.935/94 (Lei dos Cartórios)

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

Lei 9.504/97 (Lei das Eleições)

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A alegação de ausência de ilícito administrativo é improcedente.

A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime," exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).

Portanto, por força do postulado da independência das instâncias e a despeito da conclusão de ausência de interesse de agir por parte do Ministério público, os fatos apurados pela Comissão Processante devem ensejar necessária providência disciplinar por parte da Corregedoria Geral de Justiça que possui o poder/dever para aplicação da pena de multa, como ocorreu no presente caso.

A alegação de que sua condição de primariedade não foi considerada é improcedente.

O art. 33, II da Lei 8935/94 dispõe que a pena de multa será aplicada em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave.

A falta praticada é grave, causou dano não apenas ao Poder Judiciário, mas à Administração Pública e à sociedade. Sua primariedade, por si só, não é capaz de ensejar sua absolvição ou a aplicação de penalidade branda.

Portanto, diante dos fatos narrados e das provas produzidas através do Processo Administrativo Disciplinar, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, estou convencida da necessidade de manutenção da decisão recorrida, bem como da penalidade aplicada por ser razoável e adequada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a aplicação da pena de multa no patamar estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

Belém, 09/06/2022